Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603614-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603614-42.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARCOS DE ALMEIDA
CAMARGO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785721
14/12/2023
10:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603614-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE DETALHAMENTO. RECURSOS
P Ú B L I C O S .
R E S T I T U I Ç Ã O .
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43785721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, a
regularidade da despesa está condicionada
ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que pode
comprometer a regularidade das contas.

7. Considerando o elevado percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por inaplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43785721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCOS
DE ALMEIDA CAMARGO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453904).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43693261).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43706252)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43706390 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação (id. 43723011).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43732025).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 295.499,38,
na seguinte proporção:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.908 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 43785721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1);

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8);

iii) doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 10 e
11); e

iv) Dívida de campanha (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

Num. 43785721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO
Num. 43785721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
Num. 43785721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43723011) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que o atraso se refere a 1,59% dos recursos
recebidos pelo candidato, bem como que o atraso foi de poucos dias havendo o envio da
informação antes das eleições, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das
contas e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8)

Num. 43785721 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

Constou do parecer conclusivo (id. 43723011) que foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43785721 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, quando a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços
(art. 60, § 2º da Resolução supramencionada).

Nota-se, no caso, que houve a realização de despesas no valor de R$
119.685,00 para o CNPJ 10540919000121, sendo deste valor R$ 62.490,00 pagos com
fundos de outros recursos e R$ 57.195,00 custeados com fundos de FEFC.

Quanto aos valores de FEFC, o prestador juntou aos autos duas notas fiscais
(ids. 43582324 e 43582379):

Evidencia-se que, ainda que comprovada a contratação da prestação de
serviço, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado,
com intuito de possibilitar a devida fiscalização da correta utilização dos recursos
públicos.

No presente caso, foi solicitada a apresentação de contrato com as devidas
informações a respeito de informações de contratados, horas trabalhadas, trabalho
desenvolvido, local trabalhado e justificativa para o valor pago, entretanto, o prestador
quedou-se inerte.

Sendo assim, ausente a apresentação de contrato contendo o detalhamento
do serviço prestado, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos
Num. 43785721 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

públicos, conforme exposto acima.

Vale frisar que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

Desse modo, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC no montante total de R$ 57.195,00, devendo os
valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR.
OMISSÃO DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 43785721 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF
E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS
CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM
PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE
UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por
meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral.

7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.

[...]

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA: COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem como
havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o
valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados
na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.

5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, j. 10/07/2023)
Num. 43785721 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

Desse modo, se faz necessária a análise do presente caso frente ao binômio
proporcionalidade/razoabilidade, a fim de verificar a possibilidade, ou não, da aprovação
da presente prestação de contas.

No presente caso, a irregularidade no valor de R$ 57.195,00, que equivale a
19,35% do total da movimentação da campanha (R$ 295.499,38), impossibilita a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
ultrapassa o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
Num. 43785721 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
Num. 43785721 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Desse modo, nota-se impossível a aprovação das presentes contas, sendo a
irregularidade suficiente para ensejar desaprovação das contas prestadas.

iii) doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 10 e
11)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme visto acima, é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas,
isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve
ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

Pois bem. O setor técnico apresentou omissão referente à seguinte doação:

Também apontou omissão referente aos seguintes gastos:

No caso em apreço, as doações anteriores correspondem a apenas 2,7% da
movimentação total de campanha e os gastos anteriores correspondem a 3,6%.
Num. 43785721 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

Nessa toada, depreende-se que essa omissão não trouxe prejuízo à análise
global das contas, pois essas informações foram posteriormente informadas, além de
representarem pequeno valor em relação ao montante arrecadado para a campanha.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

iv) Dívida de campanha (item 13)

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Em manifestação (id. 43706252) o prestador de contas informou que “ não
obteve em tempo hábil a autorização da direção partidária para assunção de sua dívida
de campanha, sendo que as respectivas despesas não foram quitadas pelo prestador de
contas”, sendo assim, não havendo alguém se responsabilizando pela assunção da
dívida.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento.

No caso, não há indícios de que o prestador procurou ocultar a referida
despesa, somado a isso, a irregularidade no montante de R$ 3.569,01 apresenta baixo
percentual (1,2%) em relação ao total movimentado pela campanha

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v.
REl 0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, no
qual não se enxerga uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que
tenha impedido a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no
ponto. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão partidário
configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que, contudo,
não leva necessariamente à desaprovação quando, analisada no conjunto da prestação de
contas, não possua gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

Num. 43785721 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos Santos,
Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
aponta-se ressalva a presente irregularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por MARCOS DE ALMEIDA
CAMARGO, determinando ao prestador, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 57.195,00
(cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais), nos termos da fundamentação,
independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603614-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
Num. 43785721 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03

LEECK - PR24659 - REQUERENTE: MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO - Advogados
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785721 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410541373600000042743716
Número do documento: 23121410541373600000042743716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:09:03